Tribunal: TJMT
Processo: 1069702-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ART. 373, INCISO II DO CPC. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 28/FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1- Sentença na origem (id. 340966881 – reclamação no 1069702-93.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE), que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ausência da parte Autora, com a condenação das custas processuais. 2- Designada audiência de conciliação virtual para o dia 5/11/2025, às 17h20min, a parte recorrida compareceu regularmente, acompanhada de advogado e preposto. Contudo, conforme consignado em ata, a parte autora não conseguiu ser identificada, embora houvesse uma pessoa na sala virtual indicando ser a reclamante, mas com problemas na câmera que impediram sua identificação e participação válida. 2.1) No caso, a ata da audiência realizada em 5/11/2025 registra expressamente: "Fica consignado que havia uma pessoa indicando ser a parte reclamante, mas em razão de problemas em sua câmera ficou prejudicada a sua identificação e participação. Registre-se que foi aguardado por 10 minutos a regularidade do ingresso da parte autora na sala de audiência virtual.”, portanto, embora possa ter havido tentativa de acesso, não houve comparecimento válido, pois não foi possível identificar a parte autora de forma inequívoca, requisito essencial para a validade do ato processual, especialmente em ambiente virtual. 2.2) não houve comprovação técnica idônea do alegado problema. A simples afirmação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório (como print de tela, relatório técnico, registro de tentativas de contato com suporte etc.), não é suficiente para afastar a aplicação da norma legal. 3- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069702-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA - CNPJ: 01.776.212/0001-28 (RECORRENTE), FERNANDA MAY - CPF: 012.477.801-12 (ADVOGADO), ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA - CPF: 206.825.651-72 (RECORRENTE), CLINICAS MEDLIVE LTDA - CNPJ: 31.407.332/0003-80 (RECORRIDO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), MARCILEY LOPES ROCHA - CPF: 902.206.251-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026